Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713264-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA RECORRIDO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALUGUEIS DE ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA SE REVERTE PARA MORADIA OU PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em falta de pressuposto recursal, sob alegação de ausência de dialeticidade da petição do agravo instrumento quando, não obstante erro material na transcrição da decisão recorrida, não houve prejuízo para a contraparte que, na resposta ao recurso, contrariou as teses do recorrente, pugnando pelo desprovimento do agravo. 2. Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902). 3. A orientação jurisprudencial que se extrai da Súmula 486/STJ não é genérica e estabelece que a impenhorabilidade do único imóvel, mesmo que locado, só será mantida se o valor da locação reverter para a subsistência ou a moradia da família. 4. Não existindo demonstração que os alugueres são vertidos para locação de outro imóvel residencial ou que o devedor dependa exclusivamente da renda da locação para sua subsistência não há óbice que sejam penhorados os valores dos alugueres recebidos pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao entender que a renda locatícia do único bem imóvel do recorrente, a despeito do reconhecimento como bem de família do mesmo em outra ação, pode ser penhorado, ensejou divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, não se trata da penhora do único imóvel que esteja locado, mas da constrição dos valores dos alugueres percebidos pelo devedor em razão da vigência de contrato locatício. Com efeito, trata-se de situação análoga ao do precedente paradigmático, razão pela qual também deve ser aferida se o valor da locação reverte para a subsistência ou a moradia da família do executado. Não há nos autos qualquer elemento indicativo que o valor do aluguel penhorado (de R$ 1.600,00) é indispensável à subsistência ou à moradia do devedor. Os autos de origem indicam que o valor do débito exequendo decorre de locação de sala comercial e que o executado é advogado militante, não existindo, contudo, demonstração inequívoca que os alugueres são vertidos para locação de outro imóvel residencial ou que o devedor dependa exclusivamente da renda dos alugueres para sua subsistência. Diante desse contexto, há de ser afastada a proteção legal aos rendimentos provenientes da locação do único imóvel do devedor (ID 20744493). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023